Tribunal: CARF
Processo: 19288.720147/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720147/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.627 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO CESAR DE SOUZA PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-48.638 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 55 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls. 4
a 10), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 7.537,46, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720147/2011-30
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720147/2011-30

A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 24.700,00, referentes aos
profissionais ) e de despesas com instrução (R$ 2.708,94), pelos motivos expostos às
fls. 6 a 8.
Cientificado do lançamento em 27/7/2011 (fl. 45), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 26/8/2011.
Argumenta que as despesas com instrução foram efetuadas em benefício de sua
dependente Luiza Vienna Rangel Peixoto (fls. 42 e 43). Quanto às despesas médicas,
afirma que os beneficiários foram ele e suas dependentes (Iracy Vienna Rangel e Luiza
Vienna Rangel Peixoto).

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Despesas Médicas
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece que
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão.
Os documentos emitidos por Karen da Rocha Figueiredo (R$ 3.100,00, fls. 16 a 20),
como já havia assinalado a autoridade lançadora, não especificam o endereço da
profissional, não preenchendo os requisitos legais acima mencionados.
Quanto aos recibos emitidos pelos profissionais Marcelle Chavão Chagas (R$
12.000,00, fls. 29 a 32, 34, 35, 41) e Francisco C. Mota Júnior (R$ 9.600,00, fls. 25, 26,
38, 39), as declarações que instruem a impugnação (fls. 24, 27, 28, 33, 36, 40)
corroboram a afirmativa do contribuinte e sanam as faltas apontadas pela autoridade
lançadora, cabendo acatar as deduções correspondentes.
Em relação aos documentos emitidos por Giuliana V. C. Branco e Unimed-Cabo Frio
(fls. 21 a 23), registre-se que a autoridade lançadora já havia acatado as deduções das
despesas ali indicadas (fls. 7 a 9, 50 e 52)
Despesas com Instrução
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2009, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.708,94
(Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei 11.482/2007).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720147/2011-30

Os documentos de fls. 42 e 43 comprovam o pagamento de despesas com instrução da
dependente declarada (fl. 48) em montante superior ao limite anual individual. Assim,
cabe restabelecer a dedução pleiteada (R$ 2.708,94).
Cálculo do imposto Suplementar Mantido
(...)
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, mantendo a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 852,50 e acréscimos (multa de ofício
e juros de mora).

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que as despesas
médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional do prestador dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à psicóloga
Karen da Rocha Figueiredo (R$ 3.100,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720147/2011-30

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720147/2011-30

No caso em análise, como já cima descrito, após o julgamento da impugnação na
primeira instância, a glosa foi mantida na DRJ por falta, no recibo, do endereço do consultório da
profissional.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas optou por não fazê-lo.
É cediço que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que
a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento. Ademais, a falta foi suprida pela juntada do recibo de fl. 66.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas com Karen da Rocha Figueiredo (R$ 3.100,00).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Original